Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PREVISÃO LEGAL (ART. 667, §4o, CPC). PARTE A QUEM NÃO APROVEITA A RESTRIÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CABIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do §4o do artigo 677, CPC, em sede de embargos de terceiro “§ 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.”
2. Na hipótese, a restrição de circulação do veículo da embargante/apelante decorre do deferimento de pedido postulado por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em embargos de declaração de sentença proferida nos autos n. 0722673-10.2019.8.07.0001 (ação declaratória associada), restrição que somente aproveitou a quem requereu a medida; por isto, deve ser atendido o pleito de exclusão do polo passivo daquele que não requereu a medida restritiva e a quem nenhum proveito decorreu.
3. Conforme entendimento sumulado do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (Súmula 303/STJ). 3.1. E, “( ) A teor do princípio da sucumbência e do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais. ( ) (TJDFT. Acórdão 1312629, APC 07157665920198070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, julgamento em 3/2/2021, DJE 11/2/2021). 3.2. Assim, quem deu causa à restrição de circulação do veículo 0722673-10.2019.8.07.0001, restrição que foi a razão da oposição dos embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido.